Tribunal: STF
Processo: HC 211043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.1.2022, por Sandro Guaragni e outro, advogados, em benefício de Edenilson da Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.1.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 716.462/RS. 



O caso 



    2. Consta dos autos ter o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Taquari/RS, em 15.12.2021, decretado a prisão preventiva do paciente, pela alegada prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva (e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5000521-78.2022.8.21.7000, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 3.1.2022, o Relator, Desembargador Roberto Carvalho Fraga, indeferiu a medida liminar requerida, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus, impetrado em regime de plantão, por SANDRO GUARAGNI, advogado constituído, em favor de EDENILSON DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Taquari/RS. 



    Sustenta a defesa, em síntese, que no dia 13 de dezembro de 2021 restaram decretadas medidas protetivas proibindo o investigado/paciente de se aproximar da suposta vítima e seus familiares. Após o deferimento, foi registrado novo boletim de ocorrência narrando situação de descumprimento das medidas protetivas. 



    Aduziu que a vítima estava em uma confraternização quando o investigado teria chego ao local, pego uma faca e colocado em seu pescoço. 



    Posteriormente, o paciente encaminhou a vítima ao antigo lar conjugal do casal e a guarnição se deslocou para o local, negociando com o investigado por cerca de 03 horas para que liberasse a vítima. 



    Asseverou que o paciente está preso desde o dia 15/12/2021 e ainda não houve encerramento do inquérito policial ou oferecimento da denúncia. 



    Em razão da alegação de excesso de prazo, pois superado o prazo legal de 10 dias para o encerramento do inquérito policial, requereu, liminarmente, a concessão imediata da liberdade do paciente. 



    No mérito, pugna pela confirmação da concessão da ordem. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Com efeito, a prisão atende ao disposto no art. 313 do CPP e, por sua vez, observando os precisos termos do art. 312 do mesmo diploma legal, o decreto prisional faz alusão à existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, pressupostos da medida excepcional, além de fundamentar a ordem constritiva em permissivo legal expressamente previsto. (…)



    No caso em concreto, a situação supostamente vivenciada pela vítima, foi grave e exige a segregação do paciente, por ora, a fim de assegurar sua integridade física e psicológica da vítima. Assim, diante dos fatos articulados, a prisão preventiva tem o condão de coibir eventual reiteração criminosa e salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, garantindo que a mesma possa retomar sua rotina sem temer novos ataques, os quais são elementos suficientes a indicar que sua liberdade coloca em risco à ordem pública. Deste modo, tem-se indícios de autoria e materialidade do crime, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nesse primeiro momento. 



    No que respeita à prisão preventiva, destaca-se que as circunstâncias em que se deu a prisão indicam que, restaurada a liberdade, tornará o agente a delinquir, com o que a não decretação da prisão preventiva no caso dos autos constituiria fator de elevado risco social. 



    Assevero que a alegação de excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial não torna a prisão manifestamente ilegal, haja vista que a prisão preventiva ocorreu em 15/12/2021 em decorrência do descumprimento das medidas protetivas. 



    Ainda, os deferimentos de medidas cautelares se mostrariam insuficientes, em decorrência do descumprimento das medidas protetivas que anteriormente já haviam sido deferidas em favor da vítima. 



    Pelo exposto, indefiro a liminar, pois não está demonstrada a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem em caráter liminar e em regime de plantão jurisdicional” (e-doc. 3). 



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 716.462/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 3.1.2022, aplicando-se o enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. No presente habeas corpus, afirmam os impetrantes flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, apta à superação daquela súmula.



    Alegam excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia.



    Anotam que “o paciente absolutamente primário (certidão de antecedente judiciais em anexo), além de indivíduo com largo histórico de ocupação lícita (CTPS em anexo). Ainda, ante as peculiaridades do caso concreto, fica evidente que jamais ostentou qualquer intenção de matar a ex-companheira; visto que, de acordo com os PMs que atenderam o evento dos autos, o ex-casal teria permanecido por horas trancado numa casa e, mesmo assim, o único ferido no evento foi o próprio Edenilson” (fl. 11, e-doc. 1).



    Asseveram que “não houve pedido da autoridade policial para prorrogação do prazo de finalização do inquérito policial – percebe-se que o expediente de prisão preventiva do ora paciente adormece em cartório aguardando a finalização do inquérito policial pela autoridade policial” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, o paciente espera que se reconheça a necessidade de mitigação da Súmula 691/STF de modo que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que responda aos demais atos do processo/expediente de primeiro grau em liberdade (com ou sem imposição de cautelares diversas da prisão – art. 319 do CPP), assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. 



    Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem, para fins de garantir o paciente possa responder todos os demais atos do processo/expediente originário em liberdade, até eventual sentença condenatória transitada em julgado.



    Subsidiariamente, em substituição à prisão preventiva, requer a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal e/ou o restabelecimento das medidas protetivas originárias”. (fls. 15-16, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 716.462/RS, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5000521-78.2022.8.21.7000 pelo Desembargador Roberto Carvalho Fraga, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal gaúcho não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, limitou-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o Colegiado. 



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, como no caso em análise (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Pelo demonstrado nos autos, em 13.12.2021, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Taquari/RS fixou medidas protetivas de urgência em favor de Maria Angélica Pacheco dos Santos, impondo-se ao paciente manutenção de distância mínima da vítima e abstenção de contato com ela e seus familiares por qualquer meio de comunicação, sob pena de prisão (fl. 9, e-doc. 6). Foi o paciente regularmente intimado para cumprir essa decisão judicial, como comprovado à fl. 10, e-doc. 6.



    Em 14.12.2021, a Polícia Militar foi acionada, registrando-se os seguintes fatos no boletim de ocorrência:



    “a vítima estava em uma confraternização na casa de seu patrão Leonardo …, tendo Edenilson comparecido ao local, pulando a grade pegando a filha deste e Maria Angélica no colo, tendo esta intervido, momento em que Edenilson, de posse de uma faca, colocou esta no pescoço da vítima, solicitando que uma das pessoas presentes no local abrisse o portão. Em sequência, Edenilson foi até o carro da vítima, tendo ambos saído do local. A guarnição, de posse dessas informações, deslocou até o endereço onde Edenilson levou a vítima (local onde ambos residiam antes do término do relacionamento, ocupado por Edenilson desde então). Chegando ao local, a guarnição ouviu, ainda pelo lado de fora, gritos da vítima, tendo ingressado no local e presenciado Edenilson com uma faca no pescoço de Maria Angélica. Diante de tal situação, foi efetuado contato com o SAMU, bem como ambulância do Corpo de Bombeiros, os quais compareceram ao local, sendo, então, iniciada negociação para que Edenilson largasse a vítima. Após umas três horas de negociação Edenilson largou a vítima, vindo a ferir-se no pescoço com a faca, sendo, por fim, encaminhado ao hospital de caridade São José, onde permanece até o presente momento, bem como a vítima, a qual não apresentou nenhum ferimento aparente” (fl. 11, e-doc. 6).



    Considerando o alegado descumprimento das medidas protetivas e a gravidade concreta dos fatos noticiados, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, com os fundamentos seguintes:



    “Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva de Edenilson da Silva, em razão dos crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva (Evento 1). 



    O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (Evento 8). 



    Relatei. Decido. 



    A prisão preventiva pode ser decretada desde que presente a necessidade de segregação, havendo indícios de autoria e prova da materialidade, motivada, ainda, pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    Trata-se de medida extrema, devendo ser adotada diante da insuficiência das cautelares diversas, cujos requisitos estão estampados no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, em apertada síntese, é cabível em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, e na presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. 



    O requisito objetivo concernente ao tempo de pena encontra-se preenchido, na medida em que os crimes apurados, descumprimento de medida protetiva, ameaça, sequestro e cárcere privado, possuem pena máxima abstrata em concurso material de mais de 07 (sete) anos. 



    Impende destacar que, em se tratando de delito envolvendo violência doméstica, sobretudo havendo o descumprimento de medidas protetivas, é prescindível o preenchimento do requisito objetivo relativo à pena dos delitos para a decretação da prisão preventiva, consoante artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n.º 11.340/2006. 



    No caso, o fumus comissi delicti está consubstanciado em relação ao representado, principalmente nas imagens de videomonitoramento que mostram o agressor segurando a vítima com uma faca contra seu pescoço e nos depoimentos dos agentes públicos que participaram da negociação para a soltura da vítima. 



    Observo, inclusive, que o representado estava ciente de que, em razão do deferimento das medidas protetivas no processo n.º 5002883-19.2021.8.21.0071, não poderia aproximar-se da vítima, de seus familiares ou de sua residência, conforme certidão da Oficiala de Justiça, acostada no Evento 13 daqueles autos. 



    Também, verifico que, após a soltura da vítima, o representado tentou o suicídio, estando no presente momento hospitalizado, o que demonstra total desprezo e indiferença pelo bem jurídico da vida, sendo que a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível para garantia da integridade física da vítima. 



    A violência doméstica merece repúdio, dado o comportamento do agressor de subjugar a mulher, motivado por razão de gênero e em virtude de sua vulnerabilidade em relação ao homem, esperando-se não evolua a conduta daquele para o nefasto feminicídio. 



    Nesse norte, deve ser priorizada a integridade da ofendida e de sua família, que foi exposta à situação de extrema gravidade, sob a ameaça de morte e com sua liberdade restringida por horas, sendo necessária a segregação do representado. 



    Outrossim, a gravidade material das condutas é consideravelmente elevada, sendo que o representado foi abordado na suposta prática dos crimes de sequestro, cárcere privado, tudo em contexto doméstico de descumprimento de medidas protetivas, fatos, portanto, de extrema gravidade. 



    No caso, a prisão também se faz necessária para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a conduta do agressor em descumprir as medidas protetivas impostas demonstra seu intuito de se furtar às determinações judiciais, com o que não se pode pactuar. 



    A prisão, portanto, ao menos neste momento, mostra-se de rigor. 



    Diante do exposto, com fulcro nos artigo 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n.º 11.340/2006 e, a fim de garantir a integridade física da vítima e a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva de Edenilson da Silva” (e-doc. 4).



    9.  Dispõe-se no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, ainda que a pena máxima seja inferior a quatro anos, desde que a finalidade objetivamente demonstrada seja a garantia da execução das medidas protetivas de urgência (inc. III).



    O dispositivo legal visa assegurar a eficácia das medidas protetivas impostas ao agressor obstinado em importunar, desrespeitar, humilhar, ameaçar e perseguir a vítima, ainda que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime imputado ao agente não seja superior a quatro anos.



    Noticia-se, em todo o País, número insuportavelmente elevado de violências praticadas contra mulheres, especialmente – como se dá na espécie – formas de agressão contra companheiras ou ex-companheiras e envolvendo filhos do casal. O direito impõe medidas legislativas e judiciais para impedir a continuidade das agressões, que, não raro, chega ao assassinato das vítimas. Essas, às vezes, tinham requerido e obtido medidas protetivas judiciais, mas não houve o cumprimento das decisões pelo reiterado comportamento desobediente, violento e criminoso dos agressores.



    A inércia ou atraso nesta proteção judicial pode possibilitar a consumação de crimes contra a vida das mulheres, pelo que a legislação impõe resposta judicial a este quadro de barbárie.



    Sobre o tema, confira-se a lição de Gustavo Henrique Badaró:



    “Finalmente, o inciso III do art. 313 admite a prisão preventiva ‘se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’. Nesses casos, porém, não basta a simples natureza do delito, sendo acrescida uma exigência teleológica: a prisão se destinará a garantir a execução das medidas protetivas que já tenham sido decretadas, mas tenha havido descumprimento ou haja concreto perigo de descumprimento. (…) Assim sendo, o inciso III tem por destino os crimes punidos com pena inferior a quatro anos, para os quais a prisão estaria vedada pelo inciso I, mas que resultem de violência doméstica, como os casos de lesão corporal leve” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 1181).



    Constatada a inobservância das medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, é legítima a decretação da prisão preventiva, na forma do inc. III do art. 313 do Cóigo de Processo, não sendo determinante para a decisão o quantum de pena prevista em abstrato para o crime. 



    10. A medida adotada pelo juízo de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de origem, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, DJe. 10.12.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, cabível é a custódia provisória” (RHC n. 140657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 11.1.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 15.7.2020).



    11. Ressalte-se que o decreto prisional lastreia-se na gravidade concreta dos fatos supostamente praticados pelo paciente, inexistindo direito subjetivo de responder ao processo em liberdade por eventuais condições pessoais favoráveis. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019). “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018). 



    12. Quanto à alegação de excesso de prazo para apresentação da denúncia, é de se anotar que a contagem dos prazos para a conclusão de cada uma das fases do processo criminal há de ser considerada em face das peculiaridades do caso concreto, observando-se o princípio da razoabilidade. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC n. 125.144-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 



    Nessa linha, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (‘13 réus, além do paciente, com defensores distintos’), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    Cumpridas as diligências previstas no art. 6º do Código de Processo Penal, com a oitiva das testemunhas que teriam presenciado os fatos, e colhidos os elementos necessários à formação da opinio delicti do Ministério Público, o inquérito policial há ser finalizado.



    13. Mesmo não reconhecendo desídia da polícia judiciária apta a justificar a concessão da ordem de ofício, é de se determinar máxima prioridade e urgência para adoção das providências necessárias à conclusão do inquérito, por se tratar de investigado preso, consoante se dispõe no art. 10 do Código de Processo Penal.



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com determinação de ser conferida máxima urgência e prioridade à conclusão do inquérito policial no qual se apuram os fatos noticiados na Ocorrência Policial n. 2264.2051.152151/RS.



    Comunique-se ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Taquari/RS a presente decisão, com cópia que deverá acompanhar o expediente, independente do período de recesso forense. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora